Tribunal: TJMT
Processo: 1000961-56.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000961-56.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Remuneração Mínima]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SANDRA MARA MOREIRA - CPF: 872.489.641-15 (EMBARGANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS –

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE

– EMBARGOS ACOLHIDOS.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a jurisprudência desta Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.

(AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1000961-56.2016.8.11.0041

EMBARGANTE
: SANDRA MARA MOREIRA

EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sandra Mara Moreira contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, ora Embargado, à unanimidade, negou provimento ao recurso, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CRÉDITOS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011.
(TJ/MT - N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/6/2019, publicado no DJE 18/6/2019).

A Embargante alega que, o acórdão é omisso quanto a necessidade de fixação dos honorários recursais, consoante determina o artigo 85, § 11, do CPC.

Assim, requer o conhecimento e processamento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar a omissão apontada para o fito de fixar a condenação da parte recorrente ao pagamento dos honorários recursais na forma do artigo 85, § 11, CPC/2015.

Sem contrarrazões (id. 66698484).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sandra Mara Moreira contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, ora Embargado, à unanimidade, negou provimento ao recurso, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CRÉDITOS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011.
(TJ/MT - N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/6/2019, publicado no DJE 18/6/2019).

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Na hipótese, assiste razão à Recorrente quanto à omissão diante da não majoração dos honorários recursais.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os honorários recursais têm cabimento somente no caso de não conhecimento integral ou improvimento do recurso, como ocorreu no presente caso, diante do desprovimento do recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal cujo valor da causa, em agosto de 1999, era de R$ 11.464,06 (onze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e seis centavos). Na sentença, julgaram-se procedentes os embargos, reconhecendo-se a prescrição, fixando-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o valor da causa. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais obedeça aos parâmetros previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido artigo. Nesse sentido, confiram-se: REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019; AgInt no REsp 1.665.300/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1.644.846/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 31/8/2017.

III - Quanto ao pleito de fixação de honorários recursais, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que somente é cabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015 quando o recurso for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente. Nesse mesmo sentido, confiram-se: AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017 e REsp 1.727.396/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 2/8/2018.

IV - A regra prevista no art. 85, §11, do CPC/2015 determina a majoração dos honorários em caso de interposição de recurso voluntário pela parte. No caso dos autos, não houve interposição de recurso (apelação) pelo Estado do Rio Grande do Sul. Houve somente análise da remessa necessária pelo Tribunal
a quo
, caso em que não se aplica a majoração, que tem como causa a interposição de recurso voluntário.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1805646/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 10/3/2020).

Acerca da matéria, dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.
[Destaquei].

Logo, de acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do vencedor, mesmo quando houver sucumbência recíproca como ocorreu na hipótese dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE.
PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, é possível a majoração dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.

2. A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.

3. Isso porque, em relação aos honorários de sucumbência, o
caput
do art. 85 do CPC de 2015 dispõe que "[a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

4. A relação jurídica se estabelece entre a parte litigante e o causídico do
ex adverso
, diferentemente do que ocorre nos honorários advocatícios convencionais - ou contratuais -, em que a relação jurídica se estabelece entre a parte e o patrono que constitui.

5. Acaso se adote o entendimento de que, havendo sucumbência recíproca, cada parte se responsabiliza pela remuneração do seu respectivo patrono também no que tange aos honorários de sucumbência, o deferimento de gratuidade de justiça ensejaria conflito de interesses entre o advogado e a parte beneficiária por ele representada, criando situação paradoxal de um causídico defender um benefício ao seu cliente que, de forma reflexa, o prejudicaria.

6. Ademais, nas hipóteses tais como a presente, em que a sucumbência recíproca não é igualitária, a prevalência do entendimento de que cada uma das partes arcará com os honorários sucumbenciais do próprio causídico que constituiu poderia dar ensejo à situação de o advogado da parte que sucumbiu mais no processo receber uma parcela maior dos honorários de sucumbência, ou de a parte litigante que menos sucumbiu na demanda pagar uma parcela maior dos honorários de sucumbência.

7. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a jurisprudência desta Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.

8. Na espécie, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo da parte ora agravante, empreendeu nova distribuição da sucumbência entre os litigantes. Essa circunstância impede a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

9. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1/9/2020, DJe 16/10/2020). [Destaquei].

No caso, a sentença fixou
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC,
verbas que serão rateadas entre os litigantes na proporção de 50% para cada parte, verbas cuja exigibilidade em relação ao autor/embargada fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

Desse modo, levando-se em consideração o disposto na norma processual acima destacada, e atenta às circunstâncias que envolvem o caso, entendo como certo e justo fixar os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do NCPC.

Assim,
ACOLHO
os embargos declaratórios opostos por Sandra Mara Moreira, para sanar a omissão apontada, majorando a verba honorária advocatícia em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021